Tribunal: STF
Processo: RvC 5526
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Robson dos Santos, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Relator ministro Felix Fischer), nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 946.997 – MG (2016/0177050-2), que conheceu e deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público para restabelecer a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 218-A, na forma do artigo 70, in fine, e por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Alega o requerente que foi processado e condenado pelos crimes previstos nos artigos 217-A e 218-A do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Manhumirim/MG. 



    Narra que, inconformado, apelou da sentença, tendo sido absolvido das imputações pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Aduz que o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso especial contra o acórdão absolutório, sustentando violação aos artigos 217-A, caput, 226, inciso II, e 218-A, 71, todos do Código Penal, artigos 155, caput, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, o qual foi inadmitido no Tribunal de origem. Impugnada, mediante agravo, a decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto contra o v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial. 



    Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, após interposição de Agravo Regimental pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, conheceu do Agravo Regimental para dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória.



    Postulou, por fim:



“a) Liminarmente, a expedição do Alvará de Soltura, para que o revisionado aguarde o julgamento dessa revisão criminal em liberdade, vez que sofre graves consequências da conhecida “lei do presídio” no sistema prisional em que está recolhido, por fatos que podem ser revisados em decisão definitiva deste col. STJ, o que já demonstra de plano o periculum in mora (a fumaça do bom direito encontra-se nas teses supramencionadas);



b) Que seja julgado procedente o pedido contido nesta ação de revisão criminal, de forma a absolver o Revisionando, desconstituindo assim a condenação já transitada em julgado;



c) A expedição do Alvará de Soltura, para que esta seja feita de pronto, uma vez que o Revisionando está indevidamente privado de sua liberdade.”



    Neste Supremo, o feito foi remetido a este Ministro Relator e, na sequência à Procuradoria-Geral da República.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido da negativa de seguimento da presente Revisão Criminal, ao fundamento, em síntese, de que inexistente título condenatório penal emanado desta Corte.



    É o relato do essencial. Decido.



    A presente revisão criminal é manifestamente incabível.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.



    O artigo 624 do Código de Processo Penal dispõe, por sua vez, que:



Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.



    O Regimento Interno do Supremo, na mesma linha, prescreve que:



“Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Saliento, a propósito, a orientação da jurisprudência desta Corte sobre o tema:



Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2017)  



    DECISÃO



    REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:



    A Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, no processo nº 0005265-55.2015.8.14.0401, absolveu a requerente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal. Concluiu pela atipicidade material da conduta, considerada a insignificância.



    A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais proveu apelação interposta pelo Ministério Público para, afastada a insignificância, condená-la em virtude do cometimento do mencionado crime. Fixou a pena em 2 meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O acórdão transitou em julgado em 7 de novembro de 2018.



    A requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento da Turma Recursal, formalizou revisão criminal. Destaca haver impetrado, no Supremo, visando a observância da justiça gratuita, mandado de segurança. Afirma tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Aduz não caracterizado o crime pelo qual condenada. Diz adequada a sentença absolutória.



    Requer a rescisão do acórdão condenatório.



    Consulta ao sítio do Supremo revelou a impetração do mandado de segurança nº 35.734, voltado contra ato da Magistrada Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará. O Relator, ministro Gilmar Mendes, ante a incompetência do Tribunal, negou-lhe seguimento.



    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, cabe ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.”



    No caso, a requerente insurge-se contra acórdão formalizado por Turma Recursal, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno. (RvC 5496, Relator Ministro Marco Aurélio)



    No caso em apreço, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal neste Supremo, uma vez que o requerente postula a rescisão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há na espécie, portanto, condenação proferida ou mantida por este Tribunal no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.



    Do exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 263 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente